Tribunal: TJSP
Processo: 1020880-60.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência da demandada. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação da alegação de culpa exclusiva de terceiro. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da apelante. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência da demandada. Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação da alegação de culpa exclusiva de terceiro. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da apelante. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados, de rigor a responsabilização da ré. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que comporta redução para R$ 3.000,00, para cada autor. Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso provido em parte somente a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, para cada autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020880-60.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AEREAS S.A., são apelados KLEBER HIKARU TAKEDA D ANGELO,
ANA PAULA CASTILHO e
IAN SHINODE
TAKEDA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020880-60.2018.8.26.0003 -Voto no 09948
2
Apelação no: 1020880-60.2018.8.26.0003
Apelante: Gol Linhas Aéreas S.A
Apelados: Kleber Hikaru Takeda D'Angelo, Ana Paula Castilho e Ian Shinode
Takeda
Autos em primeiro grau no: 1020880-60.2018.8.26.0003
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Claudia Felix de Lima
5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Comarca de São Paulo
VOTO No. 09948
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência em
parte
do
pedido.
Insurgência
da
demandada.
Admissibilidade parcial. Ausência de comprovação da
alegação de culpa exclusiva de terceiro. Falha na prestação
de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da
apelante. Contrato de transporte que é obrigação de
resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir
o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados, de rigor a responsabilização da ré.
Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que comporta redução
para R$ 3.000,00, para cada autor. Valor razoável e
proporcional às circunstâncias do caso concreto.
Recurso provido em parte somente a fim de reduzir a
indenização por danos morais para R$ 3.000,00, para cada
autor.

1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo, deixando de intimar as partes contrárias para apresentar contrarrazões,
eis que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Kleber Hikaru Takeda D'Angelo, Ana Paula Castilho e Ian Shinode
Takeda em face de Gol Linhas Aéreas S/A, cujo pedido foi julgado procedente em
parte para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com correção e juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020880-60.2018.8.26.0003 -Voto no 09948
3
mora de 1% ao mês a partir da presente data (fls. 198/201).
Inconformada, recorre a requerida pretendendo a
reforma de decisão primeva (fls. 203/222).
Recurso preparado e respondido (fls. 227/228 e
235/250).
Após, apresentado parecer pela Procuradoria Geral de
Justiça opinando pelo desprovimento do apelo (fls. 267/269).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narram os autores que a alteração unilateral do horário
do voo lhes causou inúmeros prejuízos, pois compareceram ao aeroporto no dia e
hora constantes de suas passagens aéreas, todavia, foram impedidos de embarcar,
sendo-lhes informado sobre a antecipação do voo. Em que pese a concessão de
vouchers para pernoite em hotel, alimentação e traslado, só conseguiram chegar ao
destino no dia seguinte. Requerem, assim, a condenação da requerida em indenização
por danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão
julgando procedente em parte o pedido, como mencionado alhures, contra o que se
insurgiu a demandada arguindo que a antecipação do voo foi solicitada pela agência
de viagens CVC, competindo exclusivamente a esta a responsabilidade de ter
informado os passageiros sobre a alteração do horário do voo. Diante da culpa
exclusiva de terceiro, de rigor afastar a condenação em indenização por danos
morais. Subsidiariamente, pedem a redução do valor indenizatório.
Pois bem. Como é cediço, o contrato de transporte é
obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o
passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados.
Tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva,
somente se comprovadas as excludentes legais descritas no artigo 734 do Código
Civil e no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020880-60.2018.8.26.0003 -Voto no 09948
4
não seria responsabilizada.
Todavia, no caso dos autos, é incontroversa a má-
prestação de serviços da ré, em especial porque os apelados chegaram ao seu destino
após mais de 24 horas do previsto. Também não comprovado que o motivo de
antecipação do horário do voo se deu por solicitação da agência de viagem, ônus do
qual a ré não se desincumbiu.
Vale ressaltar que, em se cuidando de típica relação de
consumo na espécie, as hipóteses de isenção de responsabilidade do fornecedor de
serviços são limitadas àquelas previstas no Código Consumerista, cabendo a este a
demonstração e comprovação indene de dúvida da materialidade do ato ou fato, sua
origem, contemporaneidade e efetiva influência para o acontecimento danoso, o que,
como já mencionado, inocorreu.
Em outras palavras, o que se dessume da acurada
análise do caderno processual é que, não comprovado pela companhia aérea, em sua
defesa, que a alteração da hora do voo, tal como narrado, derivou de culpa exclusiva
de terceiro, revela-se patente a sua responsabilidade pela reparação dos danos
sofridos pelos apelados.
No mais, prescinde de comprovação o dano moral
sofrido pelos autores, uma vez que este é in re ipsa.
Neste sentido:
“ INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATRASO DE VOO. Dano
moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa".
Indenização fixada em R$ 3.000,00 pela r. sentença. Valor
insuficiente para ressarcir os abalos psicológicos sofridos pelo
autor. Majoração do "quantum" arbitrado. Admissibilidade.
Importância majorada para R$ 10.000,00, em atenção às
circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo
da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido,
sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes
desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Sucumbência carreada
integramente à ré, por aplicação da súmula no 326, do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Sentença
parcialmente
reformada. Apelação parcialmente provida” (TJSP; Apelação
Cível
1005063-92.2019.8.26.0011;
Relator
(a):
JAIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020880-60.2018.8.26.0003 -Voto no 09948
5
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte
aéreo
internacional
Atraso de voo
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral "in
re ipsa" Indenização mantida em R$ 10.000,00 - Recurso
improvido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1026125-21.2019.8.26.0002; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos
morais. Voo doméstico. Antecipação do voo sem aviso prévio e
atraso de 12 horas para o desembarque no destino final. 1.
Ilegitimidade passiva da agência de viagens. Reconhecimento.
Fatos que decorreram de falha intrínseca ao serviço de
transporte. Culpa exclusiva da companhia aérea. Inexistência
de responsabilidade solidária da agência de viagens, que
apenas vendeu e emitiu as passagens. Ausência de ingerência
e de conhecimento da agência de viagens sobre a antecipação
do voo. 2. Antecipação do voo sem aviso prévio e realocação
para voo do dia seguinte que atrasou quase 12 horas o
desembarque da autora no destino final. Alegação não
comprovada de força maior. Danos morais configurados.
Indenização que deve ser fixada em valor razoável e
proporcional.
Ação
parcialmente
procedente.
Recurso
parcialmente provido; reconhecida a ilegitimidade da corré
Decolar (TJSP; Apelação Cível 1052675-53.2019.8.26.0002;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro:
13/07/2020)
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem
como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal
sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020880-60.2018.8.26.0003 -Voto no 09948
6
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 ,
2a Turma
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em
07/12/2004, DJe de 13/06/2005.
Na demanda em tela, tendo em vista o fornecimento de
vouchers de hospedagem, alimentação e traslado pela companhia aérea, em atenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor reduzir a reparação
pecuniária por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor a
ser corrigido, aplicando-se a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a publicação deste acórdão e com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para
15% do valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso somente para reduzir o valor indenizatório, tal qual consta do acórdão.
MARCOS GOZZO
RELATOR